Tribunal: TJDFT
Processo: 0043308-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043308-34.2011.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA DESPACHO Petição de id 15486643 informa o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da ré/apelante Cooperativa Habitacional Cooperfenix lTDA e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. Assim, intime-se pessoalmente a apelante Cooperativa Habitacional Cooperfenix lTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após conclusos. Brasília/DF, 13/04/20 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR